Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-15.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Lei Complementar 80/94, artigo 4o, inciso XXI, prevê como função institucional da Defensoria Pública: executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores".

2. Portanto, são devidos os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atua na condição de Curadoria Especial, pelo êxito em sua atuação.

3. Recurso conhecido e provido.